Tribunal: TJES
Processo: 5000331-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LORENA KENIA DE JESUS SILVA RAMOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO..LIGAÇÃO DIRETA ENTRE A REDE DE DISTRIBUIÇÃO E A INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU AVALIAÇÃO TÉCNICA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A validade do procedimento administrativo de lavratura de termo de ocorrência de inspeção e a consequente cobrança complementar de valores relativos ao consumo recuperado depende da observância aos ditames da Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época dos fatos. 2. Nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010, a realização de perícia apenas ocorre caso a concessionária entenda necessário ou haja requerimento da consumidora, o que não houve na espécie; ao passo em que a elaboração de avaliação técnica se revela imprescindível quando constatada violação do medidor ou demais equipamentos de medição, circunstância que se difere do caso vertente, uma vez que a irregularidade constatada diz respeito à ligação direta entre a rede de energia da via e a instalação, sem avariar os equipamentos de medição em si. 3. O procedimento previsto no art. 129, §7º, da Resolução ANEEL n. 414/2010 estabelece a necessidade de comunicação ao consumidor sobre data, local e hora da avaliação técnica com 10 dias de antecedência, apenas possui lugar quando houver necessidade de retirada do medidor (art. 129, §6º), o que não foi o caso dos autos. 4. In casu, a concessionária constatou irregularidade oriunda da ligação direta da instalação na rede de energia, lavrou o TOI, apurou o valor do consumo recuperado para cobrança, notificou regularmente a consumidora, vide aviso de recebimento por ela assinado, a qual, ao ter ciência ampla, apresentou impugnação; tudo de acordo com os ditames normativos. 5. Evidente a observância do princípio do contraditório e a desnecessidade de realização de perícia, não há de se falar em nulidade do procedimento administrativo, o qual deve prevalecer, decerto ainda que, regular o procedimento referente ao TOI, é possível a cobrança retroativa dos valores não faturados. 6. Inexistindo ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica, não subsiste o dever de indenizar. 7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (ID 7084008), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
LORENA KENIA DE JESUS SILVA RAMOS
na ação em epígrafe, para i) declarar a ilegalidade da multa aplicada, reconhecendo-se a inexistência do débito originado no TOI n. 3451019, devendo a Apelante abster-se de realizar cobrança nesse sentido; e ii) condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7084010), a Apelante defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Contrarrazões (ID 7084014), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade da Apelada, referente ao
TOI n.
3451019.

Em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época dos fatos, que estabelece o
regramento a ser adotado pela concessionária de energia elétrica, na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

No caso em comento, o magistrado de origem entendeu que houve cerceamento do direito de defesa da consumidora Apelada, o que macularia o procedimento de apuração de irregularidade e, por conseguinte, a cobrança de consumo recuperado.

Todavia, penso que razão assiste à Apelante, porquanto não vislumbrei nenhum vício no procedimento adotado pela empresa.

De saída, importa consignar que, como restou esclarecido pelas provas documentais, a irregularidade que ocasionou a lavratura do TOI posto em xeque não diz respeito à caixa 01 e à casa 01, mas sim à caixa 02, que se refere à casa 02, unidade consumidora relacionada à Apelada.

Já no que tange à irregularidade constatada, extrai-se do TOI n. 3451019 que a equipe de técnicos que se dirigiu ao local constatou que a instalação se encontrava em ligação direta com a rede de distribuição. Confira-se:

“Instalação encontrada interligada diretamente a rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento.”

Também se pode depreender do documento que não ocorreu a substituição do equipamento para análise técnica do laboratório.

Assim, diferente do que ocorre nos demais casos, nota-se que a empresa não apreendeu o aparelho por indício de alteração e, de forma unilateral, realizou perícia técnica sem cientificar a consumidora da medida, impossibilitando-lhe a defesa.

Na realidade, constatada a irregularidade, os técnicos lavraram o TOI e fotografaram o local, com o fito de demonstrar a situação fática ali observada; dando início ao procedimento necessário para a cobrança complementar.

Ato contínuo, a Apelada foi devidamente notificada pela Apelante para ciência do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, ocasião em que também lhe foi oportunizada manifestação para fins de impugnação; o que restou comprovado pelos documentos ID 7083992, 7083993, 7083994 e 7083995, dos quais destaco o aviso de recebimento devidamente assinado pela consumidora.

Não pairam dúvidas ainda que o direito de defesa da Apelada, na esfera administrativa, foi efetivamente exercido, vide impugnação anexada ao ID 7083996, a qual originou a resposta constante no ID 7083997.

Nesse contexto, observo que o procedimento previsto pelos arts. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 foi respeitado, senão vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Como se verifica, a realização de perícia apenas ocorre caso a concessionária entenda necessário ou haja requerimento da consumidora, o que não houve na espécie; ao passo em que a elaboração de avaliação técnica se revela imprescindível quando
constatada violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
circunstância que se difere do caso vertente, uma vez que a irregularidade constatada diz respeito à ligação direta entre a rede de energia da via e a instalação, sem avariar os equipamentos de medição em si.

Cumpre salientar que o procedimento previsto no art. 129, §7º, do referido ato normativo, o qual estabelece a necessidade de comunicação ao consumidor sobre data, local e hora da avaliação técnica com 10 dias de antecedência, apenas possui lugar quando houver necessidade de retirada do medidor (art. 129, §6º), o que não foi o caso dos autos.

Em resumo: a concessionária constatou irregularidade oriunda da ligação direta da instalação na rede de energia, lavrou o TOI, apurou o valor do consumo recuperado para cobrança, notificou regularmente a consumidora, a qual, ao ter ciência ampla, apresentou impugnação; tudo de acordo com os ditames normativos.

Evidente, pois, a observância do princípio do contraditório e a desnecessidade de realização de perícia no caso em comento.

Sendo assim, rejeita-se a tese de nulidade do procedimento administrativo, o qual deve prevalecer, como já decidido pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CEMIG - ACERTO DE FATURAMENTO - DESVIO DE ENERGIA - LIGAÇÃO DIRETA - PROVA PERICIAL NO MEDIDOR - DESNECESSIDADE - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA - POSSIBILIDADE - COBRANÇA REGULAR - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
Verifica-se a desnecessidade de perícia no medidor, na situação apresentada nos autos, em que a irregularidade constatada decorreu de ligação direta do cabeamento, que fez com que parte do consumo não fosse captada pelo equipamento de medição
. 2. Nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, é possível o lançamento de cobrança retroativa, por estimativa, referente à energia não faturada.
3. Não demostrando o apelante a necessidade de realização da perícia no medidor, bem assim qualquer irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade e nos cálculos da cobrança, mantém-se a improcedência do pleito reconhecido na sentença.
4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50243938220218130145, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Autora objetivando a suspensão de cobranças das faturas de energia elétrica, com a manutenção do serviço. Sentença de procedência, declarada inexigível a dívida, obstado o corte do serviço e a inscrição nos cadastros de maus devedores.
Débito apurado pela Concessionária de Energia Elétrica, por irregularidades constatadas no relógio medidor a cargo da consumidora, concernente a ligação direta sem efetiva aferição do consumo. Respaldo na Resolução da ANEEL, que por sua vez encontra respaldo na Lei no. 9.427/96. O Termo de Ocorrência e Inspeção TOI é hábil à comprovação da alegada fraude no relógio medidor de energia elétrica, elaborado de forma unilateral com permissão constitucional e prevista em lei ordinária.
Ademais, cabe ao consumidor a desconstituição da validade do TOI, ou, ainda, demonstrar, por qualquer meio, que não houve irregularidade na medição, ou, se houve, não foi de sua responsabilidade.
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Presunção de legalidade. Débito apurado validamente. Declaração de inexigibilidade. Impossibilidade.
Corte de fornecimento de energia elétrica. Ameaça que não pode servir para compelir a consumidora a quitar débitos pretéritos. Procedência parcial da ação apenas para obstar o corte do fornecimento de energia elétrica, sendo improcedentes os demais pleitos. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, dada a sucumbência em maior grau da autora. Procedência na origem. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da requerida em parte provido para obstar o corte no fornecimento de energia elétrica, descabida a majoração da honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10901373920228260002 São Paulo, Relator: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INTERMÉDIO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA ? VULGARMENTE DESIGNADA ?GATO?. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA REDEFINIDA.CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. Demonstrado nos autos que havia desvio de energia elétrica por intermédio de ligação clandestina nas duas inspeções realizadas em datas distintas, já que não havia medidor instalado dentro da caixa de proteção da unidade consumidora, havendo ausência de registro do consumo ativo, não há como desconstituir o débito de consumo de energia.
PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA. Tendo em vista a natureza da fraude, onde se verificou desvio de energia elétrica por intermédio de ligação clandestina, já que não havia medidor instalado dentro da caixa de proteção relativo à instalação da unidade consumidora da parte ré, é descabida a realização de perícia técnica para análise em órgão metrológico oficial
.CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. Na esteira da jurisprudência desta Câmara, mesmo após a entrada em vigor da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no caso concreto, contudo, o critério para o cálculo de recuperação de consumo deve ser a média aritmética de consumo dos doze meses posteriores à instalação do medidor e regularização da relação contratual, uma vez que inexistentes registros de consumo anteriores ao início da ligação clandestina e o critério da média dos três maiores consumos dos doze ciclos completos anteriores, na época em que ativo o contrato anteriormente encerrado, mostra-se abusiva e com prejuízo ao consumidor.CUSTO ADMINISTRATIVO. Cabível a cobrança do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução nº 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória nº 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA Em se tratando de débito antigo, descabe a suspensão do fornecimento de energia, devendo a concessionária efetuar a cobrança através de outros meios, menos gravosos ao titular da unidade consumidora.INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RESP Nº 1.412.433/RS. TEMA 699/STJ. No caso em análise a dívida pretérita diz respeito à recuperação de consumo de um período superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, e não houve notificação e corte nos 90 dias subsequentes ao vencimento, não sendo hipótese de aplicação da tese firmada no Recurso Especial n. 1.412.433/RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 699 do STJ).SUCUMBÊNCIA. Redefinida, tendo em vista o maior decaimento da parte autora.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082116492 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2019)

Noutro giro, registro que, sendo regular o procedimento referente ao TOI n. 3451019, é possível a cobrança retroativa dos valores não faturados, feita por meio de estimativa com base no consumo médio, nos termos do art. 130 e seguintes da Resolução ANEEL n. 414/2010; sublinhando-se que a Apelada não se insurgiu, na peça de ingresso, em face da metodologia de cobrança utilizada.

Finalmente, via de consequência, de fato não se observa a prática de ato ilícito por parte da Apelante, daí porque não há de se falar em dever de indenizar, sendo de rigor o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a sentença objurgada, julgo improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência outrora concedida.

Via de consequência, devem ser redistribuídos os ônus de sucumbência, de maneira que condeno a autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), advertindo-se, contudo, que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC), já que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça, deferida tacitamente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 16:54:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50863222042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Des. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.